Tribunal: TJES
Processo: 5034999-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034999-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA FERREIRA QUADROS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5034999-47.2024.8.08.0035

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: TEREZINHA FERREIRA QUADROS

EMBARGADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES) - IPVV

RELATOR ORIGINÁRIO: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

I - RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 14324784) opostos por TEREZINHA FERREIRA QUADROS, em face do v. Acórdão (Id. 14160845) proferido por esta 5ª Turma Recursal. O referido acórdão negou provimento ao recurso da parte ré e manteve a r. sentença de primeiro grau (Id. 12082340), que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos da autora, ora embargante, para condenar os requeridos à correção e incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), bem como ao pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, a embargante sustenta, em suma, a existência de erro material, obscuridade e contradição no julgado. Alega que o v. Acórdão, ao manter o percentual de 8%, divergiu do entendimento pacificado no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e das próprias Turmas Recursais. Argumenta que o cálculo do adicional deveria considerar todo o período de serviço prestado à extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), desde sua admissão em 28/02/1984, o que lhe garantiria o direito ao percentual de 10% (dez por cento). Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar os vícios e majorar o percentual do benefício.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os Embargos de Declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento restringe-se às hipóteses de saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese adotada.

A embargante alega a existência de erro de julgamento (
error in judicando
) e contradição, ao argumento de que a decisão embargada, ao manter o percentual de 8% para o adicional de assiduidade, contraria a jurisprudência pacífica sobre o tema.

Contudo, uma análise detida dos autos revela que não há vício a ser sanado pela via eleita.

O v. Acórdão embargado (Id. 14160845) manteve a r. sentença (Id. 12082340) por seus próprios e jurídicos fundamentos. A decisão de primeiro grau, por sua vez, foi explícita e clara ao expor a premissa que a conduziu à fixação do percentual de 8%. Consta expressamente do corpo da sentença:

"Nessa linha de consideração, este Juízo adota entendimento de que o benefício só será devido a partir da publicação da Res. 13 de 1986 da FUNEVE, por não ser possível que ato normativo institua benefício remuneratório com efeitos retroativos à data da sua edição." (Sentença, Id. 12082340, pág. 8)

Como se vê, o juízo
a quo
adotou uma tese jurídica clara e fundamentada para o cálculo do benefício. O fato de esta tese divergir daquela defendida pela embargante, ainda que amparada em outros julgados, não configura contradição, omissão ou obscuridade. A contradição que autoriza os embargos é a interna, aquela que ocorre entre as proposições do próprio julgado, e não a contradição entre a decisão e a jurisprudência ou a lei.

O que a embargante pretende, em verdade, é a reforma do mérito da decisão, buscando a prevalência de uma tese jurídica diversa daquela que foi expressamente adotada pelo órgão julgador. Tal pretensão de rejulgamento da matéria é manifestamente incabível em sede de Embargos de Declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal apropriada, se cabível.

A função dos embargos declaratórios é aperfeiçoar a decisão judicial, e não substituí-la por outra. A decisão embargada enfrentou a questão posta em juízo e apresentou uma solução jurisdicional completa e fundamentada, ainda que contrária aos interesses da embargante. Não há, portanto, qualquer vício formal que justifique sua alteração. A pretensão de modificação do julgado com base em suposto
error in judicando
extrapola os limites objetivos deste recurso.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, anoto que este já foi tacitamente deferido em primeiro grau e se estende a todas as fases do processo. Ademais, não houve condenação da embargante em custas ou honorários no acórdão recorrido, e, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, não há condenação em honorários no julgamento dos embargos.

Destarte, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter o v. Acórdão de Id. 14160845 em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de previsão legal.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)